Tribunal: TJMT
Processo: 1039050-95.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039050-95.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DILAN JOPPLYN VALERIO GOMES - CPF: 060.550.461-05 (APELANTE), ANDERSON AGUIAR DE FRANCA - CPF: 026.114.111-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIKESSE CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.871.951-84 (VÍTIMA), DANIEL CAMPOS - CPF: 031.932.051-09 (VÍTIMA), Murilo Rodrigues Del Posso (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONCURSO FORMAL NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU CONCURSO MATERIAL BENÉFICO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CONCURSO FORMAL – QUANTIDADE DE CRIMES [DOIS] – PATAMAR DE AUMENTO - 1/6 (UM SEXTO) – JULGADO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

O aumento decorrente do concurso formal “
tem como parâmetro o número de delitos perpetrados
” (STJ, HC no 603.600/SP).

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois
” crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Recurso provido p
ara readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1039050-95.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): DILAN JOPPLYN VALERIO GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo DILAN JOPPLYN VALERIO GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1039050-95.2021.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70 do CP

- (ID190211298/ ID 190211306).

O apelante sustenta que: 1) deveria ser aplicado o “
percentual de 1/6 (10 meses) pelo concurso formal, vez que restou configurado nos autos a prática de dois crimes
”; 2) “
se o aumento em razão do concurso formal resultar em pena mais grave do que a soma das penas dos crimes (concurso material – art. 69 do CP), esta deve ser aplicada por ser mais benéfica ao apelante
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 190211319).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo provimento do apelo (ID 190211322).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 57, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Necessidade de redimensionamento do quantum atinente ao concurso formal - Quantidade de crimes que enseja a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) - Entendimento dos Tribunais Superiores - Observância, contudo, do fato de que à exasperação em concurso formal que leva a pena superior à cabível no concurso material - Possibilidade de incidência do concurso material benéfico - Somatório das penas. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 190606163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1.o Fato.

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30.11.2021, por volta das 03h30 da madrugada, no estabelecimento comercial denominado ‘Drogasil’, localizado na avenida Couto Magalhães, n.o 10, bairro centro, em Várzea GrandeMT, o denunciado DILAN JOPPLYN VALÉRIO GOMES, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com os adolescentes Adriel da Silva Campos (16 anos) e Murilo Rodrigues Del Posso (17 anos), mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da marca Motorola, modelo G10, avaliado em R$1.100,00 (mil e cem reais), pertencente à vítima Daniel Campos, e cerca de R$215,00 (duzentos e quinze) reais da farmácia Drogasil [...]

2.o Fato.

Ao praticar o 1.o fato em companhia dos adolescentes Adriel de Campos Silva e Murilo Rodrigues Del Posso, o denunciado DILAN JOPPLYN VALÉRIO GOMES agiu facilitando a corrupção dos mesmos.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA DILAN JOPPLYN VALÉRIO GOMES como incurso no artigo 157, §2.o, inciso

II, por duas vezes - na forma do artigo 70 do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes - na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].”
(
José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 190211237)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, §2o, II do CP e art. 244-B do ECA, DILAN JOPPLYN VALÉRIO GOMES.”

Assim, restando inconteste a ocorrência de erro material, que gerou a omissão e contradição indicadas no presente embargo modifico, pois, a sentença para nela fazer constar:

“ I - DO ART. 157, §2o, II DO CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outros dois agentes, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do Réu, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Mesmo tendo o réu confessado a prática do crime, deixo de atenuar a pena, vez que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (STJ - Súmula 231).

Em face do que dispõe o § 2o, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início de seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do CP.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

II - DO ART. 244-B DO ECA:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

Mesmo sendo as vítimas imaturas, o comportamento destas contribuiu para a prática do delito.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde o início, em regime aberto.

Não havendo elementos que evidenciem a existência de desígnios autônomos do Réu em corromper os adolescentes, deve ser reconhecido o concurso formal (CP, art. 70) entre o crime de roubo e o de corrupção de menores.

Assim, considerando o número de vítimas (02 do roubo e 02 da corrupção de menores), aumento em 1/3 (um terço) a pena fixada para o crime de roubo, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa de reclusão, tornando-a final e definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (art. 33, § 2°, “b”, do CP). [...].”
(Maria Aparecida Vitorio, juíza de Direito – ID190211298/ ID 190211306)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

A existência de “
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Portanto, transforma-se a pena base de 4 (quatro) anos de reclusão em provisória.

Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do concurso de pessoas [CP, art. 157, II] na fração legal de 1/3 (um terço), preverva-se a pena do roubo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Sobre o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor, a juíza da causa aumentou a pena “
em 1/3 (um terço)
” ao considerar “
a quantidade de vítimas
” (ID 190211306).

Ocorre que o aumento decorrente do concurso formal “
tem como parâmetro o número de delitos perpetrados
” (STJ, HC no 603.600/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas -

Julgado em 14.9.2020) e “
a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois
” crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2°, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024